Tribunal: TJSP
Processo: 7000160-67.2019.8.26.0024
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2019-08-01

Ementa:
Execução penal. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Requisito subjetivo analisado tão somente com base em atestado de conduta carcerária, e, tratando-se de condenado reincidente específico na prática de crimes com emprego de violência e grave ameaça contra suas vítimas, deve ser avaliado com maior precaução. Circunstâncias que evidenciam uma necessidade de maior cautela para o deferimento de sua

Ementa:
Execução penal. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Requisito subjetivo analisado tão somente com base em atestado de conduta carcerária, e, tratando-se de condenado reincidente específico na prática de crimes com emprego de violência e grave ameaça contra suas vítimas, deve ser avaliado com maior precaução. Circunstâncias que evidenciam uma necessidade de maior cautela para o deferimento de sua promoção a regime mais brando. Recomendável a sua submissão a exame criminológico para aferição de seu mérito. Conversão do julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000605530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000160-67.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAURICIO RAMOS DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 1o de agosto de 2019.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000160-67.2019.8.26.0024 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO No 7000160-67.2019.8.26.0024
Comarca
: ANDRADINA
Agravante
: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: MAURICIO RAMOS DE OLIVEIRA
VOTO No 35533
Execução penal. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
Requisito subjetivo analisado tão somente com base em atestado
de conduta carcerária, e, tratando-se de condenado reincidente
específico na prática de crimes com emprego de violência e grave
ameaça contra suas vítimas, deve ser avaliado com maior
precaução. Circunstâncias que evidenciam uma necessidade de
maior cautela para o deferimento de sua promoção a regime mais
brando. Recomendável a sua submissão a exame criminológico
para aferição de seu mérito. Conversão do julgamento em
diligência.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Andradina, por meio da qual foi deferida ao
sentenciado MAURICIO RAMOS DE OLIVEIRA progressão ao regime
prisional semiaberto, nos autos da execução no 539.719.
Inconformado, recorreu o representante do Ministério Público,
sustentando, em síntese, que o agravado não preencheu o requisito de ordem
subjetiva, não sendo suficiente para aferição de seu mérito à obtenção da
progressão ao regime intermediário apenas o atestado fornecido pelo diretor do
estabelecimento prisional. Afirma, por fim, que estas circunstâncias recomendam a
submissão do agravado a exame criminológico para análise de seu mérito ou que
seja cassada a progressão deferida.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a decisão agravada, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000160-67.2019.8.26.0024 -Voto no
3
submissão ao juízo de retratação, foi mantida por seus próprios fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do
recurso ministerial.
É o relatório.
2. O julgamento deve ser convertido em diligência.
O agravado formulou pedido de progressão ao regime semiaberto e
esse restou deferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais.
Contra esta decisão insurge-se a representante do Ministério Púbico,
afirmando que o agravado deveria ter seu mérito à obtenção do benefício avaliado
por meio de exame criminológico, devendo ser regredido ao regime fechado até
esta comprovação.
O inconformismo ministerial merece parcial acolhimento.
O agravado foi condenado à pena de 20 anos, 1 mês e 18 dias de
reclusão, em regime inicial fechado pela prática de roubos circunstanciados e
receptação.
O início de cumprimento das reprimendas ocorreu em 30.06.2006,
constando algumas interrupções durante o período, fazendo com que o término
de cumprimento esteja previsto para 24.12.2028.
O requisito de ordem temporal foi devidamente preenchido, pois até
a data da formulação do pleito de progressão de regime, mais da metade das
penas havia sido cumprida.
No que diz respeito ao requisito de ordem subjetiva, de fato, ainda
persistem dúvidas sobre o mérito do sentenciado em sua manutenção no regime
intermediário.
Tal afirmativa deve-se ao fato de o sentenciado ter reiteradamente
praticado crimes extremamente graves, em que houve o emprego de violência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000160-67.2019.8.26.0024 -Voto no
4
assim como os registros de faltas disciplinares em seu prontuário.
As reiterações delitivas, a gravidade concreta dos delitos perpetrados
pelo sentenciado, assim como a prática de infrações disciplinares são justificativas
bastantes para a determinação de sua submissão a exame criminológico, a fim de
que sejam tomadas todas as precauções necessárias à manutenção da segurança
social.
No caso em análise, verifica-se que um dos motivos que ensejam
dúvidas quanto à viabilidade da reinserção do agravado ao convívio social é a
gravidade concreta dos crimes por ele praticados.
Cabe ressaltar que a gravidade abstrata do crime não é apta a
embasar a exigência da inspeção. Contudo, circunstâncias concretas sobre a prática
delitiva são elementos admissíveis como fundamento de sua determinação. Esse é
o entendimento que vem sendo adotado, inclusive, pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO CASSADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUBMISSÃO
AO EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LEI
N. 10.792/2003. NECESSIDADE EVIDENCIADA. GRAVIDADE EM CONCRETO
DOS VÁRIOS CRIMES PRATICADOS. REGISTRO DE EVASÃO. SÚMULA N. 439
DO STJ. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei n.
10.792/2003, estabelece que o sentenciado que cumprir 1/6 da pena no regime mais
severo e apresentar bom comportamento carcerário, atestado pelo Diretor do
estabelecimento prisional, terá direito à progressão de regime.
2. A prescindibilidade de sujeição à inspeção técnica pode ser
afastada desde que evidenciada, com base nas peculiaridades da hipótese
concreta, a necessidade da análise pormenorizada acerca do preenchimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000160-67.2019.8.26.0024 -Voto no
5
mérito pelo segregado. Súmula n. 439 do STJ.
3. No caso, a Corte a quo destacou a gravidade em concreto dos
vários crimes praticados pelo paciente, o qual ainda perpetrou falta grave (evasão)
durante o resgate da pena, o que evidencia a necessidade da realização do exame
criminológico.
4. Habeas corpus denegado.(HC 207.951/RS, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 29/02/2012)”.
É fato que, após a edição da Lei no 10.792/03, a determinação de
submissão do sentenciado a exame criminológico para aferição de seu mérito à
concessão do benefício ficou a critério de cada Julgador, cabendo a esta autoridade
a verificação no caso concreto de sua necessidade.
Assim, por meio de uma avaliação técnica é que se obterá um
panorama mais preciso sobre a personalidade daquele que pleiteia benefícios em
sede de execução.
De outro lado, o atestado de boa conduta carcerária é capaz apenas
de analisar o comportamento do sentenciado no sistema prisional, não sendo hábil
para aferir se a agressividade e a propensão à prática de outros crimes estão ou
não cessadas, razão por que deverá ser avaliado por meio de exame criminológico.
Logo, para a correta aferição de seu mérito à concessão da benesse,
entendo ser necessária a avaliação do agravado por especialistas, que o
submeterão ao exame criminológico e, após a realização da perícia, deverá ser
ofertada vista às partes para manifestação.
Por fim, apenas para registro, deve-se esclarecer que o sentenciado
não poderá ter sua situação agravada apenas por conta da determinação de
realização do exame criminológico.
Assim, de rigor a conversão do julgamento em diligência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000160-67.2019.8.26.0024 -Voto no
6
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, converto o julgamento
em diligência, a fim de que MAURICIO RAMOS DE OLIVEIRA seja
submetido a exame criminológico, sem que seja alterada sua atual situação
prisional, e, na sequência, ofertada vista às partes para manifestação. Comunique-
se imediatamente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator